Tribunal: TJES
Processo: 5022814-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022814-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR ROQUE PAES MACHADO
RECORRIDO: ANSELMO DE LIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO SEM FALHAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que é credora do requerido, referente a serviços de mão de obra que lhe prestou para execução de obra. A mão de obra inicial ficou no valor total de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), todavia o requerido pagou apenas R$500,00.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o requerido ao pagamento de R$3.500,00.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que restou comprovada a falha na prestação do serviço e os danos materiais suportados.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos nota-se que, de modo diverso do alegado pelo recorrente, não restou comprovada a contratação da mão-de-obra do autor para o assentamento de piso no banheiro e no outro cômodo, tampouco, o recorrente se desincumbiu de seu ônus de comprovar a incompletude do serviço. Nesse caso, nota-se que o pedreiro contratado para fazer os outros locais informou que os pisos da padaria já estavam rejuntados, portanto, o serviço foi prestado pelo pedreiro, devendo receber a retribuição por esse. Assim, não há modificação a ser feita na sentença em relação à prestação de serviço pelo autor e o dever do requerido em adimplir com essa. Por fim, ante a inexistência de falha, não há o que se falar em danos morais indenizáveis.

6.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

7. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)